Tribunal: TJDFT
Processo: 0749426-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749426-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIARIO LUIZ DA FONSECA AGRAVADO: FUTURJET MAQUINAS AGRICOLAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUZIARIO LUIZ DA FONSECA, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c com perdas e danos n. 0746233-39.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar (ID 178165321), nos seguintes termos: Indefiro o pedido de tutela de urgência, ante a vedação contida no § 3o do art. 300 do CPC. Proceda-se à citação da parte ré, preferencialmente por telefone (WhatsApp) ou e-mail, e sua intimação para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. No agravo de instrumento (ID 53588591), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para (p. 23/25): a) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar, em sede de tutela de urgência, a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a consequente restituição das quantias pagas, na forma do art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que evidenciado, de plano, pelas provas juntadas aos autos, que o implemento agrícola objeto do negócio jurídico possui vício oculto que compromete o seu uso pelo consumidor, bem como a não solução por parte da agravada por mais de noventa dias, prazo bem superior ao exigido pelo CDC, com a consequente restituição das quantias pagas; a.1) Para o cumprimento da medida acima, caso deferida, pugnase pelo bloqueio, através do sistema SISBAJUD, dos valores pagos à Agravada pelo implemento agrícola defeituoso, atualmente no patamar de R$ 781.286,37 (Setecentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), transferindo os referidos valores ao Agravante, independente de garantia do juízo; a.2) Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, pugna-se pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio, através do sistema SISBAJUD, dos valores pagos à Agravada pelo implemento agrícola defeituoso, atualmente no patamar de R$ 781.286,37 (Setecentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), transferindo os referidos valores ao Agravante, ficando, o novo implemento a ser adquirido pelo mesmo, como garantia do juízo, como forma de contracautela, garantindo-se assim a reversibilidade da medida em caso de desprovimento do pedido formulado na inicial; a.3) Caso este ainda não seja o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, pugna-se pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio através do sistema SISBAJUD dos valores pagos à Agravada pelo implemento agrícola defeituoso, atualmente no patamar de R$ 781.286,37 (Setecentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), transferindo os referidos valores ao Agravante, admitindo-se os bens indicados neste agravo como garantia do juízo, como forma de contracautela, garantindo-se assim a reversibilidade da medida em caso de desprovimento do pedido formulado na inicial; b) De forma subsidiária, pugna-se pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se proceda ao bloqueio judicial, via SISBAJUD, da quantia de R$ 781.286,37 (Setecentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente ao valor do implemento agrícola objeto da lide, transferindo-se o valor bloqueado para conta vinculada ao juízo para que assim se evite a ineficácia de uma tutela de mérito a ser proferida no juízo a quo. c) Deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação da agravada para retirar e armazenar o implemento agrícola defeituoso, como fiel depositária, até a solução da lide; Para tanto, afirma estar impossibilitado de exercer sua atividade comercial e ter sofrido danos patrimoniais por causa do valor elevado do maquinário agrícola. Alega que o período de semeadura da soja está quase no fim e não tem condições de adquirir outra máquina, se tornando impossível o plantio. Aponta que sem a satisfação do mérito, perderá a janela de oportunidade para plantio de soja (risco de prejuízo). Pondera que a probabilidade do direito está no fato da máquina ter apresentado falhas que impediram totalmente a sua utilização, bem como dos danos não terem sido causados pelo manuseio, mas por falha no projeto e construção do aparelho. Preparo recolhido (ID 53588599). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a máquina está defeituosa e que se trata de um vício oculto do produto, como alega o agravante. Da documentação que acompanha a inicial não há o laudo que a parte menciona em sua fundamentação, de modo a ser necessário esperar o desenvolvimento regular do processo e a formação do contraditório efetivo, dando contornos mais precisos para a situação fática. Assim como o juízo na origem, julgo não haver qualquer prova, neste momento processual, de que se trata de um defeito de fabricação, notadamente porque os laudos apresentados nos autos principais são unilaterais e não foram submetidos ao contraditório (ID 177605681, 177605682, 177605685). Ademais, não há qualquer indício de que a empresa se furtará a cumprir a eventual determinação legal para ressarcimento, inexistindo motivo para rescindir liminarmente o contrato, penhorando valores na conta da empresa. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOLIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, a parte agravada sequer foi citada nos autos principais, o que demanda cautela no deferimento de liminares, já que a prova do cumprimento ou do descumprimento de obrigação contratual depende de dilação probatória. Diante do exposto , INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator